Tribunal: TJES
Processo: 5002493-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002493-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILSON DE PAULA OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5002493-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILSON DE PAULA OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
NILSON DE PAULA OLIVEIRA
, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Criminal da Comarca de Serra/ES.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que o paciente sofre notório constrangimento ilegal, pois, ausentes os pressupostos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destaca que a decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, porquanto a autoridade se valeu de ilações abstratas acerca da gravidade das condutas imputadas, de uma suposta periculosidade do agente e do clamor público, sem demonstrar, em elementos objetivos dos autos, a necessidade da medida extrema.

Registra que não há nos autos indícios de que o paciente prejudicará a instrução criminal, bem como perturbará a ordem pública ou se furtará à aplicação da lei penal.

Ademais, afirma que a custódia cautelar “
foi decretada pela MM.ª Juíza, mesmo após o IRMP opinar pelo indeferimento
”, ou seja, a autoridade impetrada agiu contrariamente ao entendimento do Ministério Público.

Desse modo, entende o impetrante que a prisão preventiva está sendo utilizado como antecipação de eventual pena, o que não se admite em observância ao princípio constitucional da inocência.

Salienta que as medidas cautelares alternativas são suficientes, não havendo necessidade da prisão preventiva.

Por fim, destaca características pessoais abonadoras do paciente, afirmando que ele é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, identidade certa e atividade lícita.

Requer, assim, a concessão de medida liminar, com expedição de alvará de soltura, a ser confirmada no mérito, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, nas quais relata a tramitação regular do feito originário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório em resumo. Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 16 de maio de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Em consonância com o voto externado, entendo por DENEGAR A ORDEM.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
NILSON DE PAULA OLIVEIRA
, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Criminal da Comarca de Serra/ES.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que o paciente sofre notório constrangimento ilegal, pois, ausentes os pressupostos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destaca que a decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, porquanto a autoridade se valeu de ilações abstratas acerca da gravidade das condutas imputadas, de uma suposta periculosidade do agente e do clamor público, sem demonstrar, em elementos objetivos dos autos, a necessidade da medida extrema.

Registra que não há nos autos indícios de que o paciente prejudicará a instrução criminal, bem como perturbará a ordem pública ou se furtará à aplicação da lei penal.

Ademais, afirma que a custódia cautelar “
foi decretada pela MM.ª Juíza, mesmo após o IRMP opinar pelo indeferimento
”, ou seja, a autoridade impetrada agiu contrariamente ao entendimento do Ministério Público.

Desse modo, entende o impetrante que a prisão preventiva está sendo utilizado como antecipação de eventual pena, o que não se admite em observância ao princípio constitucional da inocência.

Salienta que as medidas cautelares alternativas são suficientes, não havendo necessidade da prisão preventiva.

Por fim, destaca características pessoais abonadoras do paciente, afirmando que ele é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, identidade certa e atividade lícita.

Requer, assim, a concessão de medida liminar, com expedição de alvará de soltura, a ser confirmada no mérito, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, nas quais relata a tramitação regular do feito originário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

Afirma o impetrante que a decisão combatida está carente de fundamentação idônea, estando ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, não podendo o paciente permanecer segregado apenas em razão da gravidade abstrata do delito.

Realmente a prisão preventiva somente deverá ser decretada nas hipóteses de maior gravidade, em que as outras medidas cautelares não sejam suficientes para garantir a efetividade do processo.

Na hipótese, entretanto, a prisão preventiva -
que se deu por representação da autoridade policial
- se adéqua à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, conforme previsto no artigo 282, inciso II, do CPP, não sendo suficiente apenas a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo diploma.

Pela minuciosa análise da decisão que impôs a medida, observo que a magistrada de primeira instância justificou a necessidade de segregação cautelar do paciente com base em elementos concretos dos autos, deixando evidente a presença dos pressupostos e requisitos do artigo 312, do CPP, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública em face da gravidade concreta dos crimes e da periculosidade do acusado. Confira-se:

“(...) Em que pese a sucinta manifestação ministerial,
in casu
, vejo motivos para DECRETAR a prisão preventiva dos acusados, afinal estamos diante de crimes de extrema relevância e periculosidade. Demais disso, tendo em vista que a gravidade dos delitos em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva dos acusados, devo destacar que os fatos demonstram a periculosidade e ousadia daqueles.

Conforme extrai-se dos autos, os acusados são apontados como integrantes de uma organização criminosa especializada em roubo/furto à cargas e ao que tudo indica, vem atuando de forma estruturada e organizada, possuindo, inclusive, receptores das cargas furtadas/roubadas.

A investigação policial obteve êxito em obter provas significantes da conduta dos acusados, seja pelos depoimentos carreados, imagens de videomonitoramento até mesmo a identificação do(s) suposto(s) receptador(es) da carga furtada pelos réus, o que contradiz não só a versão apresentada pelos réus perante a autoridade policial como também o Boletim de Ocorrência nº 050-01917/2021 lavrado pelo acusado Ronaldo perante a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, acostado às fls. 08/11.

Ressalte-se o depoimento prestado pelo acusado Luciano Serra, às fls. 54/58, onde confessa ter conduzido o veículo IVECO, utilizado no furto da carga, tendo transportado esta até um galpão na cidade de Vila Velha/ES, sob a ordens de Jeová e colaboração dos demais acusados.

Ademais, às fls. 281/289, a autoridade policial fundamenta o pedido de decretação da prisão cautelar dos acusados não só para garantia da ordem pública como também por conveniência da instrução processual vez que, em liberdade, os acusados representados colocam em risco a busca da verdade real.

Ressalte-se que a autoridade policial afirma que o acusado Jeová vem tentando manipular testemunhas a prestarem depoimentos falsos com a finalidade de serem criados álibis e destruir provas, o que poderá colocar em risco a instrução processual e até mesmo a integridade física e psicológicas das partes a serem ouvidas em Juízo.

Tais informações podem ser corroborados pelas fls. 261/272, onde consta informações de que o corréu Luciano Serra teria comunicado a polícia que após prestar suas declarações teria sido ameaçado pelo corréu Jeová, bem como pelo depoimento de fls. 33/34 onde a testemunha afirma ter recebido orientação do réu Jeová a dizer perante a polícia de que o teria acompanhado ao Posto Ceolin para realizar um serviço mecânico quando na verdade não esteve no local no dia dos fatos.

Necessário frisar ainda a conduta do corréu Ronaldo que além de possuir indícios suficientes de atuação ativa nos fatos, teria promovido comunicação falsa de crime perante a autoridade policial do Estado do Rio de Janeiro, o que dificultou o início das investigações.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o
modus operandi
do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade e ousadia dos acusados, motivo a prejudicar a ordem pública.

[...]

Registra-se ainda que em consulta aos sistemas judiciais é possível verificar que o acusado Jeová possui duas condenações por crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme guias anexas, o que evidencia a sua personalidade voltada para práticas delitivas além da probabilidade de reiteração delitiva.

Dessa feita, resta claro nos autos que a liberdade dos réus põe em risco a ordem pública, de modo que a prisão preventiva dos acusados serve para evitar a reiteração criminosa. (...)” (meu grifo)
.

E, após analise detida dos documentos anexados ao feito, não chego a conclusão diversa.

O paciente foi denunciado pela prática de furto qualificado de cargas de cargas de cerveja, supostamente cometido por uma organização criminosa especialista neste tipo de crime. Além dos delitos especificados na denúncia, há informações de que o paciente e sua organização especializada em furtos/roubos, vem atuando de forma estruturada e organizada, possuindo, inclusive, receptores das cargas furtadas/roubadas.

Chama a atenção, ainda, o
modus operandi
do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade e ousadia do paciente e dos outros acusados.

O modo de agir não só revela a periculosidade dos envolvidos, como também geram fundadas suspeitas de que eles possam voltar a praticar atos com o objetivo de dificultar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva, então, justifica-se como forma de garantia da ordem pública e como forma de impedir novos atos que dificultem a colheita dos elementos necessários à punição dos agentes.

Outro não foi o entendimento do nobre Procurador de Justiça FÁBIO VELLO CORRÊA:

“(...) Nesse compasso, filio-me ao entendimento exposto na decisão que indeferiu o pedido liminar, considerando que, observados os elementos que demonstram a gravidade delitiva e a periculosidade, faz-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Importa ressaltar que o paciente responde por suposta prática da conduta prevista no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes), sendo que a medida cautelar aplicada é necessária para garantir a ordem pública, considerando que informações apontam que o paciente integra organização especializada em furtos, roubos e receptação de cargas.

Assim, a constrição tem base empírica idônea, pois o entendimento da jurisprudência pátria é o de que a gravidade do delito (furto qualificado de cargas de cerveja) e os indicativos da periculosidade do agente (integrante de organização criminosa) autorizam a manutenção da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido e diante de todas as considerações acima aduzidas, a aplicação de umas das medidas cautelares previstas no art. 319 do código processo penal não tem cabimento, pois a substituição da prisão seria desproporcional e inadequada no presente momento. (...)”

Portanto, não se trata de manter o paciente preso apenas em decorrência da gravidade abstrata do delito, mas de tratar com cautela os acusados de crimes responsáveis por consequências intensamente negativas na sociedade.

Necessário consignar que, em casos como tal, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Nesse sentido já decidiu esse Egrégio Tribunal:

“(...)
Devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar
. (...)” (
TJES
, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200000568,
DE MINHA RELATORIA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020, meu grifo).

Por outro lado, registro que, muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, não é esse o caso dos autos. Conforme jurisprudência do STF, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público.

A propósito:

“(...)
3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. Conquanto o magistrado não possa decretar a prisão preventiva de ofício, pois depende de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, ele não está obrigado a revogar a prisão anteriormente decretada, em razão do pedido formulado pelo
Parquet
.
(...)” (
STF,
HC 195009 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062

DIVULG 05-04-2021

PUBLIC 06-04-2021, meu grifo).

Registro, ainda, que eventuais condições pessoais abonadoras, como primariedade, bons antecedentes e emprego lícito não podem ser analisadas individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão processual.

Sobre isso:

“(...)
V - Deve-se ressaltar, por último, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
(...)” (
STJ
, HC 452.829/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018, meu grifo).

E, observados todos os requisitos legais, a prisão processual não representa afronta ao princípio da presunção da inocência.

Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal e presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, não há como se dar azo à pretensão, motivo pelo qual acompanho o parecer ministerial e
DENEGO O
HABEAS CORPUS
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - INVIABILIDADE - PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NITIDAMENTE PRESENTES - NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - MAGISTRADO NÃO VINCULADO Á PARECER MINISTERIAL - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS -IRRELEVÂNCIA - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - ARGUMENTO IMPROCEDENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, verifica-se que as medidas cautelares não se mostram suficientes para garantir a efetividade do processo. Diante da gravidade concreta dos fatos, existindo nos autos fortes indícios de autoria e estando comprovada a materialidade delitiva, a prisão preventiva, medida de exceção, se faz necessária para garantia da ordem e da saúde pública, mormente diante das circunstâncias em que se deram a prisão do paciente. Conquanto o magistrado não possa decretar a prisão preventiva de ofício, pois depende de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, ele não está obrigado a revogar a prisão anteriormente decretada, em razão de manifestação favorável do Ministério Público, não se encontrando o nobre sentenciante vinculado a tal parecer. A existência de condições pessoais favoráveis não implica a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. O princípio constitucional da presunção de inocência não influi na análise da necessidade da manutenção da prisão cautelar, apenas impede a antecipação dos efeitos da sentença.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.